Tribunal: TJDFT
Processo: 0718388-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DESPACHO Vistos. Em observância ao disposto nos artigos 9° e 10, bem como, por analogia, no artigo 1.009, § 2o, todos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante/ré, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o pedido (ID 14512500) de não conhecimento dos documentos juntados aos ID's 12356430 a 12356444. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora